Tribunal: STF
Processo: RE 1567041
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Reavaliado o feito após a interposição do agravo interno (eDoc 118), reconsidero a decisão proferida em 23.9.2025 (eDoc 114). Em consequência, julgo prejudicado o aludido recurso dirigido à Segunda Turma.
No caso, o apelo excepcional foi interposto, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, pela União (eDoc 99) contra do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (eDoc 94), assim ementado:
PREVIDENCIÁRIO. PRESTAÇÃO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO PELA REDE PÚBLICA. TRATAMENTO INICIADO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONTRACAUTELAS. 
1. A concessão de medicamento que não conste das listas de dispensação do Sistema Único de Saúde (SUS) deve atender aos seguintes requisitos: (a) a inexistência de tratamento ou medicamento, similar ou genérico, oferecido gratuitamente pelo SUS para a doença ou, no caso de existência, sua utilização sem resultado prático ao paciente ou sua inviabilidade, em cada caso, devido a particularidades que apresenta; (b) a adequação e a necessidade do tratamento ou do medicamento para a moléstia especificada; (c) a sua aprovação pela ANVISA; e (d) a não-configuração de tratamento experimental. 
2. Não é recomendável a suspensão de tratamento oncológico já iniciado por conta de ordem liminar, cuja manutenção mostre-se imprescindível à estabilidade do quadro clínico, avaliadas as circunstâncias do caso concreto, em atenção à dignidade da pessoa humana. 
3. A concessão de fármaco de elevado custo por tempo indeterminado exige a adoção de medidas de contracautela, a fim de garantir o exato cumprimento da decisão judicial, inclusive de ofício.

Sustenta que o pronunciamento a quo, ao determinar o fornecimento, à parte recorrida, de fármaco (osimertinibe) para o tratamento de neoplasia maligna de brônquios e de pulmão, o qual não se encontra previsto no rol do Sistema Único de Saúde, viola preceitos constitucionais.
Requer, ao final, seja provido o recurso para, reformado o acórdão recorrido, declarar a improcedência do pedido formulado na inicial.
Considerados os Temas n. 6 e 1.234/RG, o julgado objurgado foi submetido a juízo de retratação (eDoc 102), o qual restou rejeitado (eDoc 107).
Ante esse quadro, entendo que o apelo excepcional não supera o crivo da cognoscibilidade.
Destaco, desde logo, que, muito embora as teses fixadas nos Temas n. 6 (RE 566.471) e 1.234 (RE 1.366.243) do repertório da repercussão geral, a especificarem o alcance do dever do Estado de fornecer, aos hipossuficientes, medicamentos para o tratamento de moléstias, inclusive naqueles casos de medicamentos ainda não padronizados no Sistema Único de Saúde, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região deixou de submeter o presente caso às proposições vinculativas acordadas pelo Plenário do Supremo considerado o contexto fático-probatório do processo. 

Nesse contexto, entendeu o Colegiado a quo que, dadas as circunstâncias específicas do caso, a eventual suspensão do fornecimento da medicação, neste estágio processual, com a interrupção abrupta do tratamento oncológico a se submete a parte agravada, ocasionar-lhe-ia dano grave e de difícil reparação, o que violaria o postulado da dignidade da pessoa humana. Com esse fundamento negou, então, o juízo de retratação. 

É o que se extrai dos seguintes trechos do acórdão em que apreciada a causa em face dos Temas n. 6 e 1.234/RG:

Em atenção à Política Nacional de Atenção Oncológica, verifica-se que a parte autora faz o seu tratamento junto a entidade devidamente registrada no Ministério da Saúde, onde obteve a prescrição da medicação requerida (origem, evento 14, LAUDO2). Desta forma, o referido estabelecimento de saúde é competente para indicar o medicamento adequado e necessário no âmbito do sistema público de saúde. 
Colhe-se conclusão favorável da Nota Técnica emitida no processo originário (evento 20, NOTATEC1).
Nas circunstâncias específicas dos autos, não se mostra razoável a interrupção abrupta de tratamento oncológico iniciado por força de tutela de urgência deferida, diante do princípio da dignidade humana e das evidências apresentadas. 
Denota-se que a parte autora já iniciou o tratamento à conta de medida liminar e encontra-se vulnerável a risco de progressão da doença e óbito precoce, se não houver a possibilidade de manutenção do medicamento, cuja substituição é desaconselhada neste estágio clínico.
Dado o estágio atual da doença e a performance clínica da paciente,não se ignora que a patologia da parte autora apresenta complexidade de manejo, com prejuízo importante à qualidade de vida. 
A continuidade das doses programadas mostra-se fundamental para o processo terapêutico. As evidências, com efeito, suportam a manutenção do tratamento postulado para estabilização da doença. 
Sobressai o dano grave ou de difícil reparação que poderia ocasionar a imediata suspensão do medicamento à parte autora.
Nesse cenário, a adoção de compreensão diversa do entendimento enunciado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento das balizas fáticas, providência vedada na via estreita do recurso extraordinário considerada a vedação preconizada no enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.
2. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em mais 10% a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

3. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente